Tribunal: TJPA
Processo: 0005103-88.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005103-88.2014.8.14.0015
APELANTE: LAURA MARIA NASCIMENTO LEMOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR
EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. NÃO ACOLHIDA. IGEPREV É QUEM POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUE VISA REAJUSTE DE PROVENTOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-A questão em análise consiste em verificar a legitimidade passiva do apelado (Estado do Pará) para figurar no polo passivo da ação principal, diante da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, § 3º do CPC.

2-A Apelante ajuizou Ação de Obrigação de Cobrança, pretendendo o pagamento de reajuste nos proventos de aposentadoria, incidindo, na espécie,
o art. 91 da Lei Complementar nº. 39/2002, alterado pela LC nº 49/2005. Com efeito, observa-se que
quem possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, é o IGEPREV,
autarquia que possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial
, restando, portanto, configurada a ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo
.
Tese de legitimidade do Estado do Pará rejeitada.

3 -

Apelação conhecida e improvida
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LAURA MARIA NASCIMENTO LEMOS
contra ESTADO DO PARÁ em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos do Ação de Obrigação de Cobrança (processo nº
0005103-88.2014.814.0015
-PJE
).

A sentença teve a seguinte conclusão (Id. 3728928 - Pág. 1/2):

(...)
Importa ressaltar que a ausência de legitimidade é matéria que comporta conhecimento de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos
do artigo 485, VI, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custa e honorários
em razão da gratuidade deferida. Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias e após arquivem-se os autos. P.R.I.C. Castanhal
/PA, 17 de abril de 2018 (...) – Grifo nosso

Em razões recursais (Id.
3728933 - Pág. 1/12
), a Apelante aduz
, em síntese, que começou a trabalhar para o Estado do Pará em 13/08/1982, contratada como professora temporária. Alega que em 13/08/2012, completou 30 (trinta) anos de serviço, tendo sido chamada em concurso público em agosto de 2012, no cargo de técnico de educação. Sustenta que já completou seu tempo de serviço, como professora classe especial, com carga horária de 200 horas. Contudo, foi aposentada com carga horária de 100 horas, pelo que requer que seja aposentada com carga horária de 200 horas e o pagamento correspondente a este valor, pelo período que recebeu somente como 100 horas. No mérito, afirma que a ordem de aposentar foi do Estado do Pará, não podendo alterar os dados da sua aposentadoria, tendo o juízo a quo acatado contestação tardia, mesmo sem fundamentar o motivo.
Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação com a consequente reforma da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id.
3961780 - Pág. 1/6
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão inicial consiste em verificar a existência de legitimidade passiva do Apelado para figurar no polo passivo da ação principal, diante da
sentença
que extinguiu o
processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, § 3º do CPC.

O juízo ao sentenciar, considerou que a pretensão da ora Apelante não teria como ser apreciada, pois o Estado do Pará, ora apelado, não possuía legitimidade para figurar no polo passivo da lide, senão vejamos:

“Observa-se que a Fazenda Pública Estadual não é parte legitima para figurar no polo passivo, já que não faz parte ou tem ingerência nas questões relativas à previdência dos servidores estaduais, matéria que é afeta ao IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.”

Em suas razões, a apelante afirma que cabe ao Estado do Pará a responsabilidade e competência para corrigir o erro quanto às informações que foram repassadas ao IGEPREV quanto a carga horária de 200 horas a incidir sobre a sua aposentadoria.

Contudo, o que se observa dos autos, é que a ação foi ajuizada visando o pagamento de reajuste nos proventos de aposentadoria, incidindo, na espécie,
o art. 91 da Lei Complementar nº. 39/2002, alterado pela LC nº 49/2005, assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Portanto, resta evidente que quem possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, é o IGEPREV, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, restando, portanto, configurada a ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo.

Neste sentido decidiu ambas as Turmas de Direito Público têm decidido no seguinte sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO
DO PARÁ.
REJEITADA. MÉRITO. PENSIONISTA ESPECIAL. INCORPORAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VANTAGEM DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PLEITO DESCABIDO. DIREITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. CONDENAÇÃO DA SUCUMBENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA REFERIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 1.060/50, VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. APELO DO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Ilegitimidade passiva do Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado
do Pará. Rejeitada
.

1.1
. Falece de legitimidade passiva “
ad causam”
o
Estado
do Pará, posto que a demanda originária se trata de matéria afeta a questão previdenciária, cuja responsabilidade compete ao Instituto de Gestão Previdenciária do Pará, que, em se tratado de autarquia, possui total gerência acerca dos benefícios previdenciários dos servidores estaduais
.

2. Mérito

2.1. Do apelo manejado pelo IGEPREV.

2.2. O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, inviável se torna seu pagamento aos proventos da aposentadoria. Precedentes do TJPA.

2.2. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, no que diz respeito à condenação nos ônus da sucumbência, fica suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o
estado
de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo, consoante dicção do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, dispositivo vigente à época da prolação da sentença.

2.5. No atinente à condenação de honorários sucumbenciais, tendo em vista que a matéria tratada nos autos é pacificada neste Tribunal, o que dispensou a instrução probatória, mostra-se razoável arbitrar os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor dos patronos da autarquia previdenciária, ficando suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos.

3. Apelo do Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado
do Pará-IGEPREV conhecido e provido.

4. Apelo da autora julgado prejudicado.

(TJ/PA, 1525970, 1525970, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-01) – grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. ABONO SALARIAL.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DE O ESTADO DO PARÁ COMPOR A LIDE. REJEITADAS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998 AFASTADA. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DEINCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO AO RECURSO DO IGEPREV E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. À UNANIMIDADE.

I
- Preliminar: Desnecessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsorte passivo necessário: o IGEPREV pode ser respo

(TJ/PA, 1508447, 1508447, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-03-21) – grifo nosso

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.

MILITAR INATIVO.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E CHAMAMENTO A LIDE DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS
. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL- PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NO MÉRITO ABONO SALARIAL. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DA GRATIFICAÇÃO ABONO SALARIAL NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2005 A DEZEMBRO DE 2010. IMPROCEDENTE. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇ?O DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 20, §3º DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA CASSADA.

1.1. Preliminar de Ilegitimidade passiva do IGEPREV. Segundo o art. 2° da Lei n° 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar

no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.

1.2.
Preliminar de Necessidade do Estado do Pará compor a lide como Litisconsorte Passivo Necessário. O IGEPREV pode ser responsabilizado individualmente perante terceiros, pois, conforme o art. 60 da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, o ente goza de personalidade jurídica, patrimônios e receitas próprios, bem como tem gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. Preliminar rejeitada
.

1.3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: se confunde com o mérito, deixada para ser analisada na ocasião do julgamento de mérito.

2. No Mérito. Em que pese o abono salarial instituído pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

3. No caso, observo que os autores/ora apelados não juntaram aos autos portaria do ato que os transferiu para a reserva, pelo que não há como verificar a data em que isso ocorreu, se antes ou depois da EC nº 41/2003.

4. Assim, evidente que eles não

lograram êxito em demonstrar e caracterizar que fazem jus a incorporação do abono e ao recebimento das diferenças das parcelas retroativas da gratificação abono salarial, a contar de sua instituição em 27 de outubro de 2005 até a data da impetração do mandado de segurança pelos autores em 17 de dezembro de 2010. Ademais, foi este o entendimento aplicado no Acórdão nº 181.268 que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e denegou o mandado de segurança, interposto pelos ora apelados por carência de ação, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, sendo extinto o feito, sem resolução de mérito, consoante preceitua o art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil/73.

5. Nos termos do art. 20 do CPC/73, cabe ao vencido a condenação em custas e honorários de sucumbência. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, apenas não ocorre a exigibilidade do pagamento que fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei. 1.060/50.

6. Recurso de Apelação conhecido e provido, para em sede de Reexame Necessário cassar a sentença combatida, por conseguinte inverter o ônus sucumbencial em desfavor dos autores, suspendendo a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar o autor amparado pela gratuidade de justiça.

(TJ/PA, 2018.02409509-69, 192.428, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-14, Publicado em 2018-06-15) – grifo nosso

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
REJEITADAS
.

EQUIPARAÇÃO DE ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

1-Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2-O IGEPREV por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários.

3- O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

4 - As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto.

5- Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, ficando suspensa a sua exigibilidade, por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita (art. 12, Lei nº 1.060/50).

6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso de apelação provido para reformar a sentença guerreada. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(2017.03071191-80, 178.473, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso

Ademais, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da Ordem Jurídica, firmou seu parecer com a seguinte observação, vejamos:

Cinge-se o recurso quanto a análise da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade passiva do Estado do Pará, nos termos do art. 485, VI, 3º, do CPC. Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou ação contra o Estado do Pará, pleiteando, em suma, que seja aposentada com carga horária de 200 horas, ao invés de 100 horas, como foi implementado em sua aposentadoria. Sobre o tema servidores inativos e sua aposentadoria, a Lei Complementar nº 039/2002, em seu art. 60, determina, no capítulo da Organização do Regime de Previdência, a natureza jurídica do IGEPREV (...)

Por sua vez, a Lei A Lei nº 6.564/2003, que dispõe sobre a estruturação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, prevê nos arts. 1º e 2º a natureza jurídica e as funções básicas da referida entidade previdenciária, confirmando que o patrimônio e as receitas são próprios, assim como a sua gestão é descentralizada (...)
Destarte, o IGEPREV é uma autarquia, sendo criada para administrar os proventos dos servidores inativos do Estado do Pará, e para tanto, foi dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, não havendo necessidade do Estado do Pará integrar a lide
.” – grifo nosso

Assim, na esteira do parecer ministerial, verifica-se que a sentença do magistrado de 1º grau não merece reparos.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO à
Apelação
,

para manter inalterada a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva do Estado do Pará,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/12/2020